Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, que homologou acordo de parcelamento do débito e declarou extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, b, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a homologação de acordo para parcelamento de débito alimentar autoriza a extinção do cumprimento de sentença ou se impõe a suspensão do processo até o integral adimplemento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil estimula a solução consensual dos conflitos, sendo legítima a homologação judicial de acordo que atenda aos requisitos de validade do negócio jurídico.
4. O acordo celebrado concedeu prazo para pagamento parcelado do débito alimentar, com pedido expresso de suspensão da execução até a quitação integral, hipótese expressamente regulada pelo art. 922 do CPC.
5. A homologação do acordo não implica quitação do débito nem configura, por si só, novação da obrigação alimentar, não sendo suficiente para justificar a extinção do cumprimento de sentença enquanto pendente o adimplemento das parcelas ajustadas.
6. O art. 922 do CPC determina que, convencionado prazo para cumprimento voluntário da obrigação, a execução deve permanecer suspensa durante o período acordado, retomando seu curso normal em caso de inadimplemento.
7. A extinção do processo executivo somente é cabível após o pagamento integral da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional do crédito alimentar.
8. A jurisprudência reconhece que, em execução de alimentos, o parcelamento do débito impõe a suspensão da marcha processual, e não a extinção do feito, preservando-se os meios executivos próprios em caso de descumprimento do acordo.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, §§ 2o e 3o, 487, inc. III, b, 515, inc. III, 922, p.u., 924, inc. II, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 2.130.497/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, p. 13.11.2025. TJDFT, APC, 0705634-91.2024.8.07.0011, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 11.03.2026